Tribunal: TJPA
Processo: 0000242-86.2017.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10291 - Adicional de Insalubridade
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000242-86.2017.8.14.0069

APELANTE: MUNICÍPIO DE PACAJÁ

APELADO: FIGENIA BARBOZA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE PACAJAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E SALÁRIO DO MÊS OUTUBRO/2014. INADIMPLEMENTO. CARACTERIZADO. ABALO MORAL. NÃO COMPROVADO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DO TEMA 810/STF E DO TEMA 905/STJ. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1 -
In casu
as
provas dos autos demonstram que a apelada/autora é servidora efetiva, que exerce o cargo de agente comunitário de saúde no Município de Pacajas junto a Secretária Municipal de Saúde e recebeu adicional de insalubridade até o mês de agosto/2014 e o benefício deixou de ser pago à partir de setembro/2014, mas foi restabelecido a partir de março/2016, portanto, restou caracterizado o fato constitutivo do direito do apelado, tendo em vista a existência de previsão legal dos benefícios no art. 65, incisos II e IV, e art. 71, §1.º, da Lei Municipal n.º 021/90 (Estatuto dos Servidores Municipais) e que a própria administração municipal já vinha pagando o benefício e abruptamente suprimiu o mesmo, ensejando assim a redução inconstitucional e ilegal de vencimentos d servidor, posto que o apelante não logrou êxito em comprovar a ocorrência de alteração das circunstâncias que autorizaram o pagamento, na forma do art. 333, incisos I e II, do CPC/73 (art. 373, incisos I e II, do CPC/15), e os atos do poder público desfrutam de presunção de legalidade;

2 - Em relação a condenação ao pagamento da remuneração do mês de outubro de 2014, verifico que tanto na contestação, como no arrazoado do apelo, o apelante se restringe a aduzir que o pagamento depende do cálculo a ser realizado das demais parcelas, após a solução da controvérsia entre as partes, o que não justifica a omissão no pagamento de vencimentos salariais do servidor estabelecidos em lei, ensejando a configuração de inadimplemento;

3 - Em relação a condenação ao pagamento de indenização por abalo moral, na importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em se tratando de ato omissivo do Poder Público, caberia ao servidor comprovar que o ilícito ocasionou abalo extrapatrimonial, por existência de constrangimento que supera o mero aborrecimento ou abalo à imagem ou à honra, o que não ocorreu no caso em espécie, pois a omissão no pagamento de vencimentos do servidor, por si só, não constitui abalo moral de natureza
in re ipsa;

4 - Mantida a sentença em relação a aplicação do INPC como índice de correção monetária, mas reformada em relação aplicação de juros de mora de 1% (um por cento), para que sejam calculados, conforme definido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao regime de repercussão geral (Tema 810), e pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1.495.146/MG, em sede de recurso repetitivo (Tema 905);

5 -
Apelação conhecida e parcialmente provida, à unanimidade, para reformar a sentença recorrida, com a exclusão da condenação em danos morais e determinação de aplicação dos juros de mora, na forma do art. 1.º-F da Lei n.º 9.494/97, com as alterações da Lei n.º 11.960/2009, que foi julgado constitucional na apreciação do
RE 870.947/SE pelo Supremo Tribunal Federal.”

Vistos. etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Diracy Nunes Alves, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento a apelação, nos termos do Voto da Digna Relatora.

32.ª Sessão Ordinária da 2.ª Turma de Direito Público, realizada no período de 13.09.2021 a 20.09.2021.

Belém/PA, 20 de setembro de 2021.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de APELAÇÃO interposta por

MUNICÍPIO DE PACAJAS contra a sentença pr
oferida na ação de cobrança ajuizada em seu desfavor por
FIGÊNIA BARBOZA DOS SANTOS, que
condenou o apelante a pagar ao apelado o valor devido por adicional de insalubridade no período de setembro/2014 até

fevereiro/2016, além

de remuneração relativa ao mês de outubro/2014, e danos morais na importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais),

como compensação de abalo extrapatrimonial.

Aplicou a correção monetariamente pelo INPC e juros de mora mensal de 01% (um por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O
apelante alega que a sentença merece reforma sob os seguintes fundamentos:

Aduz a necessidade de prova em relação ao direito a recebimento do adicional de insalubridade, pois assevera que não restou comprovado que a apelada esteve exposta a condições que ensejariam o pagamento do adicional de insalubridade, durante o período do valor cobrado, e que a matéria carece de dilação probatória, razão pela qual, sustenta que não caberia o julgamento antecipado da lide e teria ocorrido violação ao contraditório e ampla defesa.

Argui ainda, em relação a condenação ao pagamento da remuneração do mês de outubro de 2014, que o pagamento dependeria do cálculo das demais parcelas cobradas e afirma que não se poderia cobrar o referido valor enquanto não solucionada a controvérsia em relação as demais parcelas.

Sustenta ainda a não comprovação da existência de dano moral, por suposta retenção indevida dos valores, pois teria sido aplicada a presunção
in re ipsa
, com fundamento na retenção de um mês de remuneração, mas defende que o dano moral não pode ser presumido na espécie e dependeria de comprovação que o não pagamento dos valores teria ocasionado dissabores extraordinários, como cheques devolvidos, recusa de crediário no comércio, etc., mas a apelada não teria comprovado que suportou abalo moral significativamente relevante e requer a improcedência do pedido neste particular também.

Sustenta ainda que em relação aos juros e correção monetária deve ser aplicado o estabelecido para as condenações em desfavor da Fazenda Pública no art. 1.º-F da Lei n.º 9.494/97, com as alterações da Lei n.º 11.960/2009, mas o Juízo a quo teria aplicado o INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês.

Requer assim seja conhecida e provida a apelação, para reforma da sentença e julgamento de improcedência dos pedidos da inicial.

Foram apresentadas contrarrazões.

O Ministério Público junto ao 2.º grau deixou de apresentar parecer, face a ausência de interesse que justificasse sua intervenção no feito.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de plenário virtual.

Belém/PA, 20 de setembro de 2021.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade recursal e deve ser conhecida.

A controvérsia entre as partes decorre da sentença que reconheceu o direito da apelada ao recebimento de
adicional de insalubridade no período de setembro/2014 até fevereiro/2016
e
remuneração da autora relativa ao mês de outubro/2014, além do pagamento da quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) como compensação de danos extrapatrimoniais.

Aplicou a correção monetariamente pelo INPC e juros de mora mensal de 01% (um por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Neste sentido, verifico que a
apelada é servidora efetiva,
que exerce o cargo de agente comunitário de saúde no Município de Pacajas, e se encontra lotado na Secretária Municipal de Saúde.

As provas dos autos demonstram ainda que a servidora recebeu o
adicional de insalubridade
até o mês de agosto/2014, mas deixou de ser pago o benefício a partir de setembro/2014, somente retornando o pagamento a partir de março/2016, conforme se verifica dos
contra cheques carreados aos autos no ID-490341 - Pág. 01/10.

Daí porque,
as provas existentes nos autos evidenciam que a administração reconheceu o direito do apelado ao recebimento do benefício (adicional de insalubridade), pois comprovado que efetivou o pagamento e deixou de realizar o pagamento no período de setembro/2014 até fevereiro/2016, violando desta forma a legislação que regula matéria, na forma da Lei Municipal n.º 021/90 (Estatuto dos Servidores Municipais),
in verbis:

"Art. 65. Além dos vencimentos e das vantagens previstas em lei serão deferidos aos funcionários as seguintes gratificações e adicionais:

I - gratificação de função;

II - gratificação natalina;

III –
adicional por tempo de serviço
:

IV –
adicional pelo exercício de atividades insalubres,
perigosas ou penosas.”

“Art. 71. Por quinquênio de efetivo exercício no serviço público Municipal,
será concedido ao funcionário um adicional correspondente a 5% (cinco por cento) do vencimento de seu cargo efetivo, até o limite de sete quinquênios
.

§ 1
o
. -
O adicional é devido a partir do dia imediato aquele em que o funcionário completar o tempo de serviço exigido."

Assim, não se cogita de qualquer prejuízo por violação ao direito de contraditório e ampla defesa, posto que a matéria de fato se encontra perfeitamente delineada nos autos.

Corrobora ainda este entendimento o fato da própria administração municipal ter
restabelecido o pagamento do adicional de insalubridade a servidora a partir de março de 2016.

Neste diapasão, restou demonstrado o fato constitutivo do direito da apelada ao recebimento dos valores correspondente aos benefícios, face a existência de previsão legal e seu enquadramento na norma que regula a matéria, conforme reconhecido pela própria administração que já vinha pagando os adicionais por vários anos e foi abruptamente retirado dos vencimentos do servidor, em violação a irredutibilidade de vencimentos.

Caberia ao apelante assim comprovar a alteração da situação antes existentes, por ocorrência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito, como, por exemplo: ter deixado a servidora de exercer atividades laborais que ensejaram o pagamento do benefício por vários anos, o que não ocorreu na espécie, pois, como já mencionado, restabeleceu o pagamento.

Ademais, milita em seu desfavor a presunção de legalidade que desfrutam as disposições legais e os atos administrativo, por conseguinte, presumem-se legítimos os pagamentos realizados com base nos arts. 65 e 71 da Lei Municipal n.º 021/90 (Estatuto dos Servidores Municipais).

No seu arrazoado o apelante se restringe a atribuir a apelada o ônus da prova, o que não encontra respaldo no nosso ordenamento jurídico, face a distribuição do ônus da prova estabelecida no art. 333, incisos I e II, do CPC/73 (art. 373, incisos I e II, do CPC/15).

Logo,
não logrou êxito em comprovar que houve alteração nas circunstâncias legais que autorizaram o pagamento dos benefícios, para finalidade de justificar a supressão dos benefícios, ensejando assim o inadimplemento do município apelante, face a evidente redução de vencimentos.

Isto porque
, o apelante não poderia ter cortado abruptamente o adicional de insalubridade e o adicional de tempo de serviço, sem demonstrar a ocorrência de alteração da situação que levou ao pagamento, pois consta dos autos que, na função desempenhada, a servidor tinha contato com agentes considerados nocivos à saúde por averiguação
in loco
de condições fitossanitárias das residências e locais públicos, como bueiros, esgotos, etc.

Inclusive a própria administração retornou o pagamento do adicional de insalubridade, à partir do mês de março de 2016, o que leva a conclusão de legitimidade do pagamento realizado e arbitrariedade e ilegalidade na supressão dos benefícios, sem qualquer justificativa legal ou constitucional.

Outrossim, em relação a condenação ao pagamento da remuneração do mês de outubro de 2014, que a apelada afirma não ter recebido, verifico o apelante não impugnou a alegação, pois na contestação, como também no seu arrazoado, se restringiu a aduzir que o pagamento depende do cálculo a ser realizado das demais parcelas, após a solução da controvérsia entre as partes,
o que não justifica a omissão no pagamento de vencimentos salariais do servidor estabelecidos em lei e correspondente a parcelas remuneratórias que não são objeto da controvérsia, razão pela qual, resta caraterizado o inadimplemento também neste particular
.

Nesta linha, transcrevo o seguinte precedente da 1.ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA EFETIVA. MUNICÍPIO DE PACAJÁ. SUPRESSÃO DE VERBAS SALARIAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – SUPRIMIDO INDEVIDAMENTE - AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DAS TAREFAS EXERCIDAS PELA SERVIDORA. NÃO ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO PELA ADMINISTRAÇÃO
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA EFETIVA. MUNICÍPIO DE PACAJÁ. SUPRESSÃO DE VERBAS SALARIAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – SUPRIMIDO INDEVIDAMENTE - AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DAS TAREFAS EXERCIDAS PELA SERVIDORA. NÃO ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COMPROVANDO A CESSAÇÃO DO RISCO. IGUALMENTE DEVIDO O RESTABELECIMENTO DO ADICIONAL DE TEMPO SE SERVIÇO (QUINQUENIO). SUSPENSÃO IRREGULAR QUE VIOLOU O DEVIDO PROCESSO LEGAL. INADIMPLEMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. DANO MORAL PRESUMIDO – DEVER DE REPARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS PARA APLICAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DE ACORDO COM OS PARÂMETROS FIXADOS NO JULGAMENTO DO TEMA 905 PELO STJ.

1. O cancelamento do Adicional de Insalubridade, previsto Lei n° 021/90 (Estatuto dos Servidores Municipais de Pacajá-PA), somente se faz possível após a constatação, por meio de laudo técnico, da cessação dos motivos que ensejaram o direito ao benefício, o que não ocorreu no caso em comento.

2. Igualmente, a remuneração da servidora não pode sofrer a supressão do quinquênio, uma vez que além de se tratar se tratar de verba de caráter alimentar, seria necessária a demonstração, por parte do Município, da irregularidade de sua concessão, por meio do respeito ao devido processo legal no qual a servidora tivesse a oportunidade de se defender, o que não ocorreu.

3. Diante do inadimplemento salarial, o dano moral é presumido, tendo em vista as agruras derivadas da falta de valores de natureza alimentar, necessários para solver obrigações cotidianas do trabalhador.

4. REMESSA NECESSÁRIA. Quanto aos índices de correção monetária, sobre a soma do valor nominal da condenação deverá incidir correção pelo IPCA-E, e Juros de mora segundo o índice de remuneração oficial da caderneta de poupança conforme tese firmada pelo STJ por ocasião do julgamento do TEMA 905 na sistemática de repetitivos do STJ (REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018).

5. No cálculo da correção monetária, o dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, por sua vez os juros de mora deverão incidir a partir da citação válida. Ademais, que os juros de mora não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante nº 17 ("Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos").

6. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MODIFICADA PARA ADEQUAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA AOS PARÂMETROS DEFINIDOS NO TEMA 905 DO STJ. À UNANIMIDADE.”

(Apelação Cível - Processo0000124-13.2017.8.14.00694207787, Ac n.º 4207787, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-12-09, Publicado em 2021-01-14)

No entanto,
em relação a condenação ao pagamento de indenização por abalo moral, na importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), como compensação de danos extrapatrimoniais, entendo que neste particular

assiste razão ao inconformismo do apelante, pois, em se tratando de ato omissivo do Poder Público, caberia a

servidora comprovar que o ilícito ocasionou abalo extrapatrimonial, por existência de constrangimento que supera o mero aborrecimento ou abalo à imagem ou à honra,
além do decréscimo patrimonial suportado.

No caso concreto, verifico que a apelada/autora não produziu prova documental da existência de abalo moral, muito menos se insurgiu quando o julgamento antecipado da lide, para que houvesse produção de prova testemunhal de sua assertiva de existência de abalo moral.

É que o inadimplemento no pagamento de vencimentos de servidor não constitui ato ilícito que ocasiona abalo moral de natureza
in re ipsa
, pois, nestas circunstâncias, quando via de regra há divergência sobre a interpretação de lei, é exigível a comprovação pelo servidor de que houve efetivo abalo moral na sua imagem ou honram subjetiva, além do aborrecimento natural do decréscimo material, o que não ocorreu no caso concreto.

Por final, em relação a aplicação de correção monetariamente pelo INPC e juros de mora mensal de 01% (um por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, entendo que a sentença deve ser mantida em relação a aplicação do INPC como índice de correção, mas reformada em relação a aplicação de juros de mora de 1% ao mês.

Isto porque, a
Primeira Seção
Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo,
no julgamento do
REsp. 1.495.146/MG (Tema 905
), seguiu o posicionamento firmado de forma definitiva pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao regime de repercussão geral, Tema 810,

e declarou a inconstitucional da aplicação da TR como índice de correção com eficácia
ex tunc,
por não ser hábil a capturar a verdadeira variação dos preços da economia, impondo restrição ao direito de propriedade, e fixou como legitima a utilização do INPC ou IPCA-E como índice de correção monetária, enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário do período correspondente.

Assim,
é legitima a utilização do INPC como índice de correção monetária,
face a inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal em relação a aplicação do
art. 1.º-F da Lei n.º 9.494/97, alterada pela Lei n.º 11.960/09, com a finalidade de atualização monetária

No entanto, em relação aos juros de mora, o Supremo Tribunal Federal fixou a constitucionalidade da aplicação dos
índices oficiais da remuneração da caderneta de poupança, no concernente às relações jurídicas não-tributarias, na forma do art. 1.º-F da Lei n.º 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.º 11.960/09,
conforme se verifica do julgamento do STF no RE 870.947/SE – Tema 810, utilizado como paradigmático do recurso repetitivo REsp. 1.495.146/MG - Tema 905,
nos seguintes termos:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ.
DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA.
CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1
Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.

No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.

A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3.
Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c)
a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança
; correção monetária: IPCA-E
.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.

No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.

A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada.

Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.”

(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)

Ante o exposto, conheço da apelação e dou-lhe parcial provimento, para reformar a sentença recorrida em relação a condenação em pagamento de danos morais, para que sejam excluídos da condenação, e da aplicação de juros de mora de 1% (um por cento), para que sejam calculados
conforme definido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao regime de repercussão geral, Tema 810, e pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, no julgamento do REsp. 1.495.146/MG (Tema 905), mantendo a sentença em seus demais termos, consoante os fundamentos expostos.

É como Voto.

Belém/PA, 20 de setembro de 2021.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 24/09/2021